Tribunal: STF
Processo: PPE 1003
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Em 8/11/2021, decretei a prisão preventiva para fins de extradição, de   JUAN JOSE LOPEZ VARGAS,   de nacionalidade boliviana, nascido aos 12.02.1999 em Santa Cruz, Bolívia, filho de Juan Henrry Lopez Paniagua e Nalividad Vargas Velasquez, identidade boliviana nº 8172609, carteira nacional de estrangeiro nº V597528U  e   CPF nº 433.788.608-71, e  JUAN DANIEL LOPEZ VARGAS,   de nacionalidade boliviana, nascido aos 24.01.1995 em Santa Cruz, Bolívia, filho de Juan Henrry Lopez Paniagua e Nalividad Vargas Velasquez, identidade boliviana nº 8172608, carteira nacional de estrangeiro nº V5996587 e CPF nº 433.788.598-65.



    A medida foi executada no dia 4/11/2021.



    2. Segundo as Notificações de Difusão Vermelha registradas sob o nº  A-11330/10-2018 e A-11879/11-2018  , que instruem os pedidos, o estrangeiros contra quem se pleiteia a medida são considerados fugitivos e estão sendo procurados para responder a processo penal na Bolívia, pois  para responder a processo penal prática de crime de assassinato qualificado  , tendo como vitima Neptaly Rematozo de Paz. 



    3. No eDoc. 25, consta que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da Bolívia tomou ciência da prisão de JUAN JOSE LOPEZ VARGAS em 22/11/2021, e da que se refere a JUAN DANIEL LOPEZ VARGAS, em 29/11/2021.



    4. Em 18/2/2022 (eDoc. 42), a Defesa requereu a conversão da prisão em medidas cautelares, ao argumento, entre outros, da ocorrência do excesso de prazo de prazo para a formalização do pedido de extradição.



    No despacho de 22/3/2022 (eDoc. 54), determinei fosse oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para informar se o Governo da Bolívia havia encaminhado o pedido de extradição.



    Em resposta encaminhada no dia 1/4/2022 (eDoc. 58), o Ministério da Justiça e Segurança Pública trouxe resposta negativa quanto . 



    Concedida vista à Procuradora-Geral da República, que manifestou-se pela expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores para que informasse acerca da formalização do pedido de extradição, bem como que a prisão preventiva fosse mantida (eDoc. 59).



    Por derradeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que até a data de 25/5/2022, a Embaixada da Bolívia não havia apresentado o pedido de extradição (eDoc. 62).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela revogação da prisão dos extraditandos (eDoc. 65)..



    5. Com efeito, prevê o artigo 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile que a pessoa presa em virtude do referido pedido de prisão preventiva será imediatamente posta em liberdade se ao cabo de 40 dias corridos, a contar da data de notificação de sua prisão ao Estado Parte requerente, este não houver formalizado um pedido de extradição perante o Ministério das Relações Exteriores do Estado Parte requerido. No mesmo sentido é a disposição do parágrafo 5º, do artigo 84 da Lei 13.445/2017.



    Conforme se verifica, a Governo da Bolívia tomou ciência das prisões em 22 e 29/11/2021, sem que até o presente momento formalizasse o pedido de extradição, mesmo tendo decorrido mais de seis meses.



    Assim, na esteira do que dispõe o citado dispositivo do art. 29, cessaram os motivos que ensejaram a prisão dos requeridos.



    6. Forte nessas razões, REVOGO a prisão preventiva de de   JUAN JOSE LOPEZ VARGAS,   de nacionalidade boliviana, nascido aos 12.02.1999 em Santa Cruz, Bolívia, filho de Juan Henrry Lopez Paniagua e Nalividad Vargas Velasquez, identidade boliviana nº 8172609, carteira nacional de estrangeiro nº V597528U  e   CPF nº 433.788.608-71, e  JUAN DANIEL LOPEZ VARGAS,   de nacionalidade boliviana, nascido aos 24.01.1995 em Santa Cruz, Bolívia, filho de Juan Henrry Lopez Paniagua e Nalividad Vargas Velasquez, identidade boliviana nº 8172608, carteira nacional de estrangeiro nº V5996587 e CPF nº 433.788.598-65, para que sejam postos em liberdade se por outro motivo não estiverem presos.



                Brasília, 14 de agosto de 2022.



 Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente